Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M. L. B. S. contra decisão (ID 14813969) que, em ação de indenização por danos morais (Proc. 0705230-12.2020.8.07.0001) proposta contra MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Alega o agravante que por tratar-se de menor de idade, a hipossuficiência é presumida, ressalta o fato do agravante estar impedido legalmente em buscar a solução do assunto no juizado especial cível, ante a vedação legal existente. Defende que a presunção de hipossuficiência não decorre da condição financeiras dos pais, e sim do agravante postulante. Aduz que pelo princípio constitucional de facilitação do acesso à justiça, a jurisprudência entende a desnecessidade de ser miserável para a concessão dos benefícios previstos na Lei, e bastaria, para tanto, a simples declaração para apreciação do magistrado. Requer o efeito suspensivo ativo para que seja determinado, de pronto, a gratuidade de justiça para todos os atos praticados no processo principal e eventuais recursos. No mérito, pede o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão interlocutória agravada e determinar a concessão do beneficio da gratuidade de justiça ao agravante. Sem preparo, dado pleito de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate em seu exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I e artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC/15), pois a regra no sistema processual é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão. No caso, estão presentes os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo ativo à decisão agravada. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelo agravante revela a existência de probabilidade do direito invocado, sobretudo diante do fato de que o agravante é menor e não possui renda própria. Nos termos do artigo 99, § 6o do Código de Processo Civil, o direito à gratuidade de justiça é pessoal, razão pela qual é despicienda a renda auferida pelos genitores do agravante. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: ROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR MENOR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter o benefício da justiça gratuita deve a parte demonstrar que não dispõe de recursos suficientes para custear as despesas do processo, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor por ele representado em juízo, que goza da presunção de hipossuficiência, tendo em vista a sua tenra idade. 3. Na ausência de prova de situação financeira favorável para custear as despesas processuais, impõe-se a concessão de justiça gratuita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1130499, 07095212920188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no PJe: 19/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CARÁTER PESSOAL. ARTIGO 99, §6o DO CPC. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. GARANTIA REAL SEM OUTORGA UXÓRIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DO CONSENTIMENTO DO (A) COMPANHEIRO(A). IMPERATIVO DE AMPLA PUBLICIDADE DA UNIÃO AO TEMPO DA CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ARTIGO 1o DA LEI 8.009/90. EXCEÇÃO DO ARTIGO 3o, INCISO V, DA LEI 8.009/90. COISA JULGADA. EFEITO INTER PARTES. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O instituto da gratuidade da justiça tem caráter pessoal/individual, de forma que a hipossuficiência econômica deve ser examinada somente em relação à parte que figura no processo, conforme artigo 99, § 6o, do CPC, sendo irrelevante o fato de o cônjuge ou companheiro da parte auferir renda ou possuir bens incompatíveis com a situação de miserabilidade exigida para a concessão do benefício. 2. Havendo nos autos prova robusta e não contestada da existência de união estável, deve-se reconhecer a adequação da via dos embargos de terceiro para a discussão acerca da possibilidade de concessão de imóvel em garantia real (hipoteca) sem a outorga uxória, nos termos do artigo 674 do CPC, e sobre a impenhorabilidade do bem de família. 3. Conforme previsão do artigo 1.647 do Código Civil, a outorga uxória objetiva preservar o patrimônio familiar exigindo que, para a prática de determinados atos, se obtenha a vênia marital ou uxória, salvo se o regime matrimonial for o da separação absoluta de bens. Sendo uma união de fato, na qual não há necessidade de registros públicos, inexigível, portanto, a outorga do (a) suposto (a) companheiro (a) para que o negócio jurídico seja considerado válido. 4. O artigo 3o, inciso V, da Lei n. 8.009/90, excepciona da impenhorabilidade a hipótese de garantia real ofertada pela entidade familiar. Inexistindo no registro imobiliário qualquer menção à copropriedade ou à existência de união estável, impõe-se o reconhecimento da validade dos negócios jurídicos celebrados, a fim de proteger o terceiro de boa-fé. 5. A eficácia subjetiva da coisa julgada alcança apenas as partes que participaram do processo, não beneficiando e nem prejudicando terceiros. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão n.1113859, 20170110505522APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: 175-180). Nesse sentido, inclusive, exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REPRESENTANTE. CONDIÇÃO FINANCEIRA. IRRELEVANTE. 1. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte efetivamente interessada e não a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou representantes processuais. 2. É incabível a análise da capacidade financeira do representante do menor, uma vez que esta apenas o representa em juízo e não como parte processual. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1134791, 07095204420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Ademais, não há nos autos outros elementos capazes de afastar a condição de hipossuficiente do agravante, pois o agravante, menor, não possue renda suficiente para realizarem o próprio sustento. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça assim entende, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de Gratuidade. 2. Sendo presumida a incapacidade econômica da menor de idade, o deferimento das benesses na Justiça Gratuita é medida que se impõe 3. Havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabiliza-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1226502, 07229320820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifou-se) Dessa forma, em cognição sumária, evidencia-se a ausência de condição do agravante em arcar com as custas e despesas processuais, o que entendo ser suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.